Tribunal: TJBA
Processo: 8060053-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060053-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BIANCA BOMFIM DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Bianca Bomfim da Silva contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização nº 8178858-30.2022.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Santander S.A., que condicionou o prosseguimento do feito ao comparecimento pessoal da Demandante ao Cartório, para ratificar a outorga de mandato, sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é válida a exigência de comparecimento pessoal da Autora em Cartório para ratificar a procuração outorgada a seu Advogado, diante da presunção de autenticidade dos documentos juntados aos autos e da inexistência de previsão legal para tal formalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC permite a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, como no caso em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme o Tema 988 do STJ. 4. A exigência de comparecimento pessoal da Requerente para ratificar procuração não possui respaldo no art. 105 do CPC, que reconhece a validade do mandato judicial por instrumento particular assinado pela parte. 5. O art. 425, IV, do CPC estabelece a presunção de autenticidade dos documentos apresentados pelos Advogados, sendo descabida a imposição de ratificação presencial sem indícios concretos de falsidade ou má-fé. 6. A Nota Técnica 008/2022 do TJBA, utilizada como fundamento pelo Juízo de origem, possui caráter meramente orientativo e não pode criar exigências formais não previstas em lei. 7. Acórdão do TJBA já reconheceu, em sede de apelação, no mesmo processo, a nulidade de sentença anterior que exigia reconhecimento de firma, assentando que a ausência de indícios concretos de irregularidade inviabiliza exigências adicionais não previstas legalmente. 8. A imposição de requisitos formais não previstos em lei, sem fundamentação contextualizada, compromete o acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), configurando formalismo desarrazoado e desproporcional. 9. A litigância predatória deve ser combatida com base em elementos específicos do caso concreto, não sendo admissível a adoção de medidas generalizadas que restrinjam direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105, 297, 301, 425, IV, 426 e 1.015 (Tema 988/STJ). Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap. Cív. nº 8178858-30.2022.8.05.0001; TJ-PB, AgInt nº 0817412-77.2024.8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0200470-72.2022.8.06.0031, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060053-19.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BIANCA BOMFIM DA SILVA, sendo Agravado BANCO SANTANDER S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.